Tribunal: TJMT
Processo: 1003400-35.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003400-35.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 10.478.007/0007-62 (EMBARGANTE), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 10.478.007/0001-77 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO –

CONSTATAÇÃO –

CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – TESES DE OMISSÃO ACERCA DA NÃO INDICAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E DE APRECIAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR FIRMADAS NA ADI 5.635-RJ –

MÁCULAS NÃO VERIFICADAS –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Ausente o vício de contradição e omissão, de rigor a rejeição dos aclaratórios.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela pessoa jurídica
Paqualotto & Pasqualotto LTDA
, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, de modo a manter a decisão que julgou improcedentes os pleitos vindicados na Ação Declaratória de Relação Jurídico Tributária proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, aduz o Embargante, em suma, que a decisão colegiada padece de vício de omissão, “
em especial quanto à ocorrência do fato superveniente
(...)
qual seja o recente julgamento da ADI 5.635-RJ, cuja ratio decidendi chancelou a tese de que a contribuição prevista no Convênio ICMS n.º 42/2016 tem natureza tributária
” (Id. 190247689).

Aponta ainda, que “
o acórdão embargado está assentado na premissa de que a contribuição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não teria natureza tributária, derivando da celebração de um suposto ‘contrato’ regido pelas “disposições do direito administrativo contratual”,
entretanto, para sustentar tal raciocínio jurídico, seria imprescindível
“que o acórdão embargado indique a qual contrato ele se refere
” (Id. 190247689, fl.02).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração com a consequente atribuição dos efeitos infringentes respectivos (Id. 190247689, fl.04).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados nos aclaratórios (Id. 193111682).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir supostos vícios de omissão.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem. Sem maiores delongas, no que tange ao hipotético vício de omissão consubstanciado na “
não indicação do contrato administrativo celebrado entre as partes
”,
entendo que não prospera a irresignação.

Isso porque, a decisão colegiada apenas se limitou a indicar que “
O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual
”, o que não se confunde com a existência de um contrato administrativo propriamente dito (Id. 190121193, fl.02).

E ainda se assim fosse, diferentemente do que pretende fazer crer o Embargante, não há qualquer obrigatoriedade na indicação do mesmo por parte deste Colegiado.

Já no que se refere à alegação de que o acórdão embargado deixou de se manifestar quanto a
o “recente julgamento da ADI 5.635-RJ, cuja ratio decidendi chancelou a tese de que a contribuição prevista no Convênio ICMS n.º 42/2016 tem natureza tributária
”,
tenho que, novamente, sem razão a recorrente
.

Tal se dá, pois, a meu juízo, não se mostra razoável a pretensão de aplicação analógica das razões de decidir firmadas em outro julgado, ainda que proferido por outro Tribunal superior, uma vez que não há nesta hipótese,
qualquer caráter vinculativo
.

Não bastasse isso, o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Sob essa perspectiva, evidencia-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Dessa forma, tendo em vista a ausência de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1022 do Código de Processo civil, o não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024